Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738102-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO DIAS DOMINGUES DE LIMA RECORRIDO: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1.056 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.604.412/SC, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o termo inicial prescrito no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, qual seja, a data de vigência do Código de Processo Civil (18/03/2016), tem incidência “nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973”, por se tratar de aplicação irretroativa da norma processual. 1.2. Fixou entendimento, ainda, no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”. 2. Decorrido o prazo de um ano da sentença que suspendeu a execução, determinando-se a expedição da certidão de crédito, baseada na Portaria Conjunta no 73/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Provimento número 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, no caso, antes da entrada em vigor na nova legislação processual, motivo pelo qual é inaplicável a citada regra de transição. 3. Tendo a parte exequente retomado a execução antes do transcurso do prazo prescricional, não há falar em prescrição intercorrente. 4. Não corre a prescrição até que se ultimem os atos de constrição patrimonial requeridos pela parte exequente dentro do prazo prescricional, conforme inteligência do parágrafo 4o-A do artigo 921 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei malferido, defende a existência do advento da prescrição intercorrente, insurgindo-se em relação a contagem realizada pelo acórdão impugnado. Sustenta que não houve reinício do prazo prescricional por ocasião da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil. Expõe que a prescrição intercorrente se findou em 2019, considerando que até a referida data não ocorreu penhora alguma efetivada nos autos, que pudesse suspender o trâmite processual. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica do advento da prescrição, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AREsp 185259/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não mereceria ser admitido, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao recurso fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005